Tribunal: TJSP
Processo: 1013713-60.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação monitória. Mensalidade cobrada sem o desconto atinente a "bolsa de estudos". Conjunto probatório que demonstra a concessão de bolsa de estudos para o período inadimplido. Excesso de cobrança configurado. Sentença mantida.
A ré não nega o vínculo jurídico mantido com a autora, mas impugna o valor da mensalidade no período em cobrança, tendo em vista que

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação monitória. Mensalidade cobrada sem o desconto atinente a "bolsa de estudos". Conjunto probatório que demonstra a concessão de bolsa de estudos para o período inadimplido. Excesso de cobrança configurado. Sentença mantida.
A ré não nega o vínculo jurídico mantido com a autora, mas impugna o valor da mensalidade no período em cobrança, tendo em vista que lhe fora concedido desconto mensal de 50% a título de bolsa de estudos. Embora a autora afirme que não houve renovação da bolsa de estudos para a filha da ré, o fato é que a ré comprovou ser beneficiada pelo programa de concessão de bolsa de estudos. Não passou desapercebido o desconto de 50% concedido na primeira mensalidade de 2015. Portanto, resta evidente a renovação da concessão da bolsa de estudo, de modo que se reconhece o excesso de cobrança, mantendo-se a r. sentença tal como lançada, por seus próprios fundamentos.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357812
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013713-60.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO THEODORO RATISBONNE, é apelada CLÁUDIA DOS
SANTOS MONTEIRO TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013713-60.2016.8.26.0003 - Comarca de São Paulo
2/5
Voto no 24.666
Apelação Cível no1013713-60.2016.8.26.0003
Comarca de São Paulo-Foro Regional de Jabaquara / 2a Vara Cível
Juiz(a): Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
Apelante(s): Instituto Theodoro Ratisbonne
Apelado(a)(s): Claudia dos Santos Monteiro Teixeira
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
(educacionais).
AÇÃO
MONITÓRIA. MENSALIDADE COBRADA SEM O DESCONTO
ATINENTE
A
“BOLSA
DE
ESTUDOS”.
CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONCESSÃO DE BOLSA
DE ESTUDOS PARA O PERÍODO INADIMPLIDO. EXCESSO DE
COBRANÇA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
A ré não nega o vínculo jurídico mantido com a autora, mas
impugna o valor da mensalidade no período em cobrança,
tendo em vista que lhe fora concedido desconto mensal de 50%
a título de bolsa de estudos. Embora a autora afirme que não
houve renovação da bolsa de estudos para a filha da ré, o fato é
que a ré comprovou ser beneficiada pelo programa de
concessão de bolsa de estudos. Não passou desapercebido o
desconto de 50% concedido na primeira mensalidade de 2015.
Portanto, resta evidente a renovação da concessão da bolsa de
estudo, de modo que se reconhece o excesso de cobrança,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada, por seus próprios
fundamentos.
Apelação improvida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 108/111, que, nos autos dessa ação monitória que
INSTITUTO THEODORO RATISBONNE move em face de CLAUDIA
DOS SANTOS MONTEIRO TEIXEIRA, julgou procedente em parte o
pedido formulado na inicial, para constituir de pleno direito, título
executivo judicial a favor da autora.
A autora narra na inicial que prestou serviços educacionais à
filha da ré. Diz que a ré não adimpliu as mensalidades dos meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013713-60.2016.8.26.0003 - Comarca de São Paulo
3/5
fevereiro a dezembro de 2015. O valor total devido é de R$12.523,14 (vál. p/
julho/16).
A ré apresentou embargos monitórios (fls. 48/50). Alega que
foi concedida bolsa de estudo para sua filha de 100% no ano de 2013 e nos
anos de 2014 e 2015, os descontos foram de 50% sobre a mensalidade,
após análise de requisitos e critérios impostos pela autora. Deste modo, o
valor da mensalidade era de R$ 482,43, existindo excesso de cobrança. Diz
que sua situação financeira é precária, podendo adimplir o débito em
parcelas mensais de R$ 150,00. Requer que seja reconhecido o valor da
mensalidade com o abatimento de 50% decorrente da concessão de bolsa
de estudos para que a planilha de cálculo da autora seja considerada
correta. Pugna pelo deferimento do parcelamento da dívida a título de
acordo.
Sobreveio a r. sentença de fls. 108/111 que julgou procedente
em parte o pedido formulado na ação monitória para o fim de constituir de
“de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$6.848,06
(setembro/2016), acrescido de correção monetária a partir da confecção
da planilha de fls. 53 (set/16), pela tabela do Tribunal de Justiça, bem
como juros de mora de 1 % ao mês, a partir da citação. Diante da
sucumbência parcial, as despesas processuais ficam divididas na metade.
Cada parte remunera o advogado da parte contrária fixado o valor de
10% do débito atualizado, observada a gratuidade deferida à autora.
Decorrido o prazo para eventual recurso, atenda a exequente o disposto
no artigo CPC, arts. 513, § 1o, e 523, caput, instruindo o requerimento
com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito” e contendo os
requisitos enumerados no art. 524. Decorridos 30 dias, arquivem-se
(Provimento CG no 16/2016) (fls. 110).
Os embargos de declaração de fls. 113/114, restaram acolhidos
as fls. 115 para o fim de “corrigir a contradição existente na parte
dispositiva da sentença, passando a constar : "... Cada parte remunera o
advogado da parte contrária fixado o valor de 10% do débito atualizado,
observada a gratuidade deferida à RÉ. ...". No mais, permanece a
decisão/sentença tal qual lançada.” (fl. 115).
A autora apela as fls. 117/124. Sustenta, em suma, que: a)
houve interpretação equivocada da cláusula que concede bolsa de estudos
em razão de “problema de semântica”, a ré não era beneficiária do
desconto de 50% da mensalidade escolar no período de 2015 porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013713-60.2016.8.26.0003 - Comarca de São Paulo
4/5
deixou de comprovar a concessão do benefício; b) o pagamento da
matrícula em valor menor não configura a concessão de benefício durante
todo o ano; c) os honorários devem ser compensados de maneira correta,
ou seja, cada parte arcando com os seus advogados. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
A ré ofertou contrarrazões (fls. 128/135).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em plenário
virtual.
É o relatório do essencial.
2. A ré não nega o vínculo jurídico mantido com a autora, mas
impugna o valor da mensalidade no período em cobrança, tendo em vista
que lhe fora concedido desconto mensal de 50% a título de bolsa de
estudos.
Embora a autora afirme que não houve renovação da bolsa de
estudos para a filha da ré, amparando-se no seu “Programa de Concessão
de Bolsa de Estudos”, que dispõe o seguinte: “Capítulo VI
Das
Condições de Concessão e Eliminação”, item 7: “Mesmo que haja
concessão da bolsa de estudo para um ano letivo, não haverá obrigação
de renovação para outros anos seguintes” (fls. 59), o fato é que a ré
comprovou ser beneficiada pelo programa de concessão de bolsa de
estudos.
No ano letivo de 2013 obteve desconto integral de 100% nas
mensalidades escolares a título de bolsa de estudos (fls. 62).
E, também, não passou despercebido o desconto de 50%
concedido na primeira mensalidade de 2015 sobre o valor de R$ 964,86,
resultando na parcela de R$ 482,43 (fl. 65).
Portanto, resta evidente a renovação da concessão da bolsa de
estudo (fl. 57/62) para o ano de 2015, ao contrário do que alega a autora.
Assim, resta reconhecido o título executivo judicial, no valor
de R$6.848,06 (setembro/2016), acrescido de correção monetária a partir
da confecção da planilha de fls. 53 (set/16), pela tabela do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013713-60.2016.8.26.0003 - Comarca de São Paulo
5/5
Justiça, bem como juros de mora de 1 % ao mês, a partir da citação.
No mais, as partes foram vencedoras e vencidas, de modo que
arcarão com as custas, despesas processuais (art. 86, do Novo CPC), e
verba honorária advocatícia, tal como fixada na r. sentença.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do montante do débito
atualizado, comportam majoração para 15% da mesma base de cálculo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.